Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0702484-23.2020.8.07.0018 Apelantes: Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília – ALPB Distrito Federal Apelado: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e pela Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu parcialmente a segurança impetrada (Id. 19603440). A impetrante (Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB) foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promover a regularização das custas iniciais e o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. A prévia determinação compreendeu as ordens de pagamento de 2 (duas) espécies distintas de despesas do processo: I) custas iniciais do processo, que deveriam ter sido adiantadas no momento do protocolo da petição inicial para viabilizar o processamento da demanda; e II) preparo recursal, que consiste em pressuposto extrínseco de admissibilidade do presente recurso. Verifica-se que a aludida recorrente efetuou apenas o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. No entanto, é necessário esclarecer e reforçar que também deve ser efetuado o pagamento da quantia relativa às custas iniciais. Feitas essas considerações, à apelante (Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB) para que promova a regularização do valor referente às custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso contrário, o processo será extinto sem o exame do mérito, nos moldes do art. 290 do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator